Tribunal: STF
Processo: HC 218902
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBETE Nº 606 DA SÚMULA DO STF. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, no qual os impetrantes apontam, como autoridades coatoras, o Ministro Edson Fachin, Relator do ARE nº 1.124.349/DF do Supremo Tribunal Federal, a Ministra Laurita Vaz, na condição de Presidente do Superior Tribunal de Justiça, considerado o ARESP nº 1.237.556/SP, e o Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santo André/SP.



    2. Consta dos autos que o Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santo André/SP, em 18/06/2012, recebeu a denúncia contra o paciente, ante acusação da suposta prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 (omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias). Condenou-o, em 15/05/2014, a 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa. Substituiu a pena por duas restritivas de direitos – prestação de serviços à comunidade e pecuniária, no valor de 2 salários mínimos.



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região proveu apelação do Ministério Público. Redimensionou a pena em 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento 13 dias-multa, mantida a substituição por restritivas de direitos. Embargos declaratórios não alcançaram êxito. Recursos especial e extraordinário não tiveram sequência.



    4. Contra a decisão pela qual se inadmitiu o recurso especial, foi protocolado o Agravo em Recurso Especial nº 1.237.556/SP, o qual a Ministra Laurita Vaz, então Presidente da Corte, não conheceu, assentando o óbice revelado no verbete nº 207 da Súmula do STJ, que dispõe ser "inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no Tribunal de origem". O pronunciamento transitou em julgado em 09/04/2018.



    5. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Relator, eminente Ministro Edson Fachin, não deu provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.124.349/SP. O título condenatório transitou em julgado em 26/06/2018.



    6. Formalizado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus nº 583.278/DF, o Presidente declinou da competência para o Supremo Tribunal Federal, no que voltado contra a decisão mediante a qual inadmitido o Agravo em Recurso Especial nº 1.237.556/SP. O processo foi autuado no STF com o nº 189.926/DF, sendo negado seguimento ao writ em 05/06/2022, seguindo-se à negativa de provimento ao agravo regimental protocolado pela defesa, por decisão unânime da Segunda Turma, em julgamento virtual encerrado em 22/09/2022. 



    7. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a prescrição da pretensão punitiva, dizendo transcorrido, entre a prática criminosa e o recebimento da denúncia, período superior a 15 anos. Apontam a nulidade do processo administrativo fiscal, no que afastado, pela Receita Federal, o sigilo bancário do paciente, ausente ordem judicial. Aduzem que a quebra do sigilo de informações relativas ao ano de 1997, com fundamento na Lei Complementar nº 105, de 2001, viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Alegam cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento de pedido de produção de provas. Realçam a incompetência da Presidente do Superior Tribunal de Justiça para a análise do agravo em recurso especial, afirmando a prevenção da e. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (desembargadora convocada), em razão de habeas anterior. Destacam irregularidade na distribuição do recurso extraordinário com agravo ao Ministro Edson Fachin, apontando a prevenção do Ministro Marco Aurélio. Afirmam não intimados os advogados constituídos da inadmissão do agravo em recurso especial, inviabilizada a apresentação de recurso.



    8. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. Buscam, alfim, o reconhecimento das ilegalidades apontadas.  



    É o relatório.



     Decido.  



    9. Os impetrantes apontam como autoridade coatora o e. Ministro Edson Fachin, considerado o Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.124.349/DF, pretendendo-se, inclusive, a suspensão dos efeitos do título condenatório. 



    10. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra ato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Conforme o enunciado nº 606 da Súmula do STF: “Não cabe 'habeas corpus' originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou Plenário, proferida em 'habeas corpus' ou no respectivo recurso”.  



    11. Com efeito, esta Suprema Corte firmou o entendimento de não ser cabível habeas corpus contra ato de Ministro ou de Órgão colegiado do STF, em virtude da incidência, por analogia, do referido verbete. Nesse sentido, são diversos os precedentes. A propósito, confiram-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes. 3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 214.006-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental nohabeas corpus. Impugnação de ato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Mudança de entendimento sinalizada por ocasião do julgamento do HC nº 105.959/DF pelo Plenário. Informativo/ STF nº 814. Reafirmação da pretérita jurisprudência pela qual não se admitia a impetração de habeas corpus para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou órgão fracionário da Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF. Pedido de prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade de sua análise, ainda que de ofício. Deficiência da instrução. Regimental não provido. 1. No julgamento do HC nº 127.483/SP, de minha relatoria, o Tribunal Pleno, em razão do empate na votação, conheceu daquele habeas corpus, impetrado contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Portanto, fica reconhecido o cabimento do habeas corpus nessa circunstância. 2. Sucede que o Plenário da Corte, ao julgar, em 17/2/16, o HC nº 105.959/DF, sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio, em sua maioria, reafirmou o antigo posicionamento do Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática de ministro da Corte. 3. Como se não bastasse, os documentos que instruem a impetração não permitem avaliar, com exatidão, a tese da prescrição, ainda que de ofício. 4. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 5. Regimental não provido.”



    (HC nº 131.202-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/03/2016, p. 21/03/2016; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus impetrado contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro ou de órgão colegiado deste Tribunal, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária desta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 198.359-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUSCONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – Nos termos da conhecida dicção do Enunciado 606 da súmula do Supremo Tribunal Federal “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”, a jurisprudência desta Suprema Corte não admite impetração de habeas corpus contra ato de Ministro Relator, Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II – Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 193.894-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 03/03/2021; grifos nossos).



    12. Com relação à alegada erronia na distribuição do recurso extraordinário com agravo ao Ministro Edson Fachin, observa-se, da análise do processo, que a questão alusiva à prevenção não foi sequer articulada ou questionada no âmbito daquele recurso, valendo destacar que não houve interposição de agravo contra o pronunciamento de negativa de provimento. Conforme disciplina o art. 66, § 6º do Regimento Interno do STF, “a prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão.” Assim, ainda que fosse possível a análise da matéria, as articulações dos impetrantes não teriam qualquer relevância. 



    13. Ademais, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    14. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação do recurso especial da defesa, levando em conta o não esgotamento das vias ordinárias, pois não houve interposição de embargos infringentes em face do acórdão não unânime proferido pelo Tribunal de origem. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. A par desse aspecto, o título condenatório formalizado contra o paciente transitou em julgado, em 26/06/2018, antes de a presente impetração ser protocolizada, em 16/08/2022. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/08/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    16. A concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, ou mesmo situação de teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de maio de 2024.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator